Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702410-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIGIA CARVALHO DUTRA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões no prazo de 15 dias , nos termos do art. 1019, II do CPC. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2021 17:22:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora